Tribunal: TJBA
Processo: 8005228-64.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005228-64.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALCIVANDO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAIRES RODRIGUES PORTO

ACORDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECUSA JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA NO CRIME AMBIENTAL DE POLUIÇÃO SONORA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL.

Em suas razões, o Recorrente requer a reforma da decisão a quo, para determinar ao juízo a quo a homologação do Acordo de Não Persecução Penal com o Recorrido, sob os fundamentos de que a conduta apurada nas investigações se amolda ao delito previsto no artigo 54, caput, da Lei n.º 9.605/1998 e do preenchimento dos requisitos legais para celebração do acordo.

O MM. Juízo a quo
não homologou Acordo de Não Persecução Penal
em virtude de reputar que a conduta imputada a
o Recorrido ALCIVANDO ALVES DE SOUZA condiz com a contravenção penal de perturbação do sossego, tipificada no artigo 42, inciso III, da Lei n.º 3.688/1941
, tratando-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo, cuja competência recai sobre os Juizado Especial Criminal.

Da análise dos autos, constata-se que a conduta do Recorrido
ALCIVANDO ALVES DE SOUZA
enquadra-se na hipótese normativa prevista no artigo 42, inciso III, da Lei n.º 3.688/1941, que deve seguir o rito da Lei n.º 9.099/1995, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Desse modo, tem-se que a recusa da homologação do Acordo de Não Persecução Penal pelo juízo a quo afigura-se legítima e em conformidade com o Código de Processo Penal, razão pela qual indefiro o pleito de reforma da decisão vergastada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8005228-64.2022.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras-BA, em que figura, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrido,
ALCIVANDO ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso interposto
,
nos termos do voto do Relator.